Tribunal: TJMT
Processo: 1027805-82.2024.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027805-82.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANI GONCALVES DOS SANTOS ORMOND - CPF: 063.489.241-06 (APELANTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), KENIA KARINE DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 983.189.421-91 (VÍTIMA), LAYZA VICENCIA DA SILVA - CPF: 056.874.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
Preliminar
. Nulidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. Eventual irregularidade formal não contamina a condenação vez que a autoria se encontra amparada por outros elementos probatórios idôneos.
Mérito.
Dosimetria da pena. Segunda fase. Afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo. Inviabilidade. Desnecessidade da apreensão do artefato bélico.

Tese de uso de simulacro não comprovada pela defesa. Pretensão de aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa abaixo do mínimo legal.
Overruling.
Superação da Súmula 231 do STJ
.

Improcedência. Manutenção do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, reafirmado pelo STF no julgamento do Tema de repercussão geral 158. Fixação de regime aberto. Impossibilidade. Pena definitiva mantida. Observância da regra do artigo 33, §2º. alínea “c”, do Código Penal. Preliminar Rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa de
G.G.S.O.
, condenado pelo Juízo singular pela prática do crime de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa.

2.

Na tarde de 3 de janeiro de 2024, o apelante, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima, o qual foi posteriormente repassado à sua companheira, que o alienou a terceiro.

3.

Pretende-se, em sede preliminar, a absolvição sob alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, em desatenção ao artigo 226 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia-se, no mérito, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com a redução da pena
aquém
do mínimo legal, e a fixação do regime aberto, por consequência.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar, preliminarmente, (i) se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial está eivado de nulidade por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, comprometendo a validade da condenação; e no
mérito
, (ii) se é possível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo pela alegação de uso de simulacro; (iv) se as atenuantes reconhecidas autorizam a redução da pena
aquém
do mínimo legal, (v) e, se é possível a fixação do regime inicial aberto.

III. Razões de decidir

Preliminar

5.

O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal não impõe nulidade automática quando a condenação encontra-se amparada em outros elementos probatórios produzidos em juízo sob o crivo do contraditório. No caso, ocorreu o rastreamento do objeto roubado, confirmado pelas declarações do policial civil responsável pelas diligências, que levou a identificação do apelante, aliado à confissão judicial deste.

6.

A confissão do apelante, ainda que qualificada, foi prestada em juízo e confirmou a prática do crime. Esse elemento, por si só, já possui elevado valor probatório, somando-se à recuperação do objeto e à narrativa firme da vítima, que reiterou a ameaça mediante arma de fogo.

Mérito

7.

A ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante descrita no inciso I, §2º-A, do artigo 157 do Código Penal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. O depoimento da vítima, firme e coerente, revelou intimidação suficiente a caracterizar o emprego de arma de fogo, não cabendo à acusação provar as alegações defensivas de uso de simulacro de arma de fogo.

8.

A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foi corretamente reconhecida, porém, a redução da pena abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento este consolidado também pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 158 de Repercussão Geral, razão pela qual inexiste margem para eventual
overruling
(superação do referido verbete sumular).

9.

O regime semiaberto mostra-se adequado ao
quantum
da pena (superior a 4 e inferior a 8 anos) e às circunstâncias judiciais favoráveis, não se justificando a fixação do regime aberto sem a reforma da pena imposta.

10.

A título de prequestionamento, integram a fundamentação deste voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes às teses recursais, apreciados sob a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

11.

Para efeito de prequestionamento, registra-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados foram examinados na fundamentação, não se exigindo análise exaustiva de cada apontamento defensivo, bastando que o julgador exponha tese que afaste a interpretação pretendida pela Defesa relativamente aos dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

12.

Preliminar rejeitada, e no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade do reconhecimento pessoal não subsiste quando a autoria está firmemente demonstrada por provas independentes e autônomas produzidas nos autos. 2. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do objeto, sendo suficiente a palavra da vítima em sintonia nas fases do processo, como na hipótese. 4. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes. 5. O regime semiaberto é compatível com a pena aplicada e as circunstâncias do caso concreto.”

________________

Dispositivos citados:
artigos 157, § 2º-A, I; 59 do Código Penal; artigos 226 e 621 do Código de Processo Penal; artigo 5º, XLVI da Constituição Federal; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT-

N.U 1002292-94.2024.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE
13/11/2025;
N.U 1039674-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026;
N.U 0006413-42.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024; N.U 1013208-22.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024; N.U 0004127-94.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024;
N.U 1022044-67.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026; N.U 1009189-22.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025; N.U 0000148-83.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026;
STJ - REsp: 2094556 PR 2023/0313351-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025;
AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023; HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; STF - HC: 243725 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Geovani Gonçalves dos Santos Ormond
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, nos autos da Ação Penal nº 1027805-82.2024.8.11.0002, em que foi condenado pelo crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), à pena de
6 anos e 8 meses de reclusão, em regime

semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa
(ID 317388902).

Opostos Embargos de Declaração, o Juízo primevo os acolheu parcialmente, apenas para retificar o parágrafo relativo à segunda fase da dosimetria da pena, para constar a seguinte leitura: “
Deixo de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça)..
.
” (ID 317388920).

Nas
razões
recursais subscritas pelo advogado
Leonardo Moro Bassil Dower,
alega-se,

preliminarmente
, a
nulidade
do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP, por ter sido realizado na forma de “
show-up
”, requerendo-se a
absolvição
por
insuficiência probatória
. No
mérito
,
pleiteia-se a
revisão da dosimetria
, sustentando o
afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que foi utilizado um simulacro e a aplicação efetiva das
atenuantes
da
menoridade relativa e confissão espontânea,
descritas no artigo 65, inciso I e III “d” do CP respectivamente,

com a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, com a fixação de
regime mais brando, prequestionando
, ao final,

a toda a matéria
(ID 335805852).

As
contrarrazões
ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
337255373).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pela
Procuradora Silvana Correa Vianna
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sem, contudo, sumariar seus termos (ID 340317881).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

A defesa técnica suscita,
preliminarmente,
a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa
, por desobediência ao artigo 226 do Código de Processo Penal, caracterizando o denominado
show-up
, consistente na apresentação isolada do suspeito à vítima.

Aponta, nesse contexto, a existência de contradição relevante entre a prova documental e a prova oral produzida em juízo, pois, a seu ver, enquanto o Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 2024.16.33239 registrou que o apelante foi posto ao lado de outras três pessoas quais sejam
Daniel Fernando de Arruda Pereira, Edson do Carmo Sena Barbosa Junior
e
Márcio Tobias de Oliveira
, a vítima afirmou, em depoimento judicial, que o réu encontrava-se sozinho no momento do reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia.

Diz, por fim, que a “
nulidade do reconhecimento pessoal não se "cura" pela superveniência de confissão. São provas autônomas, com regimes jurídicos próprios”.

A partir dessa suposta irregularidade procedimental requer,

por conseguinte, a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e o desentranhamento do Termo de Reconhecimento de ID 317388395 - Pág. 14/15.

A alegação não prospera.

A prática denominada
show-up,
consistente na apresentação isolada do suspeito (sem a presença de outras pessoas), revela-se, de fato, manifestamente incompatível com o devido processo legal probatório, na medida em que suprime etapas essenciais destinadas a resguardar a autonomia da memória da vítima e a minimizar os riscos de indução cognitiva.

Em tempo, o artigo 226 do Código de Processo Penal disciplina o reconhecimento de pessoas por meio de procedimento formal que exige descrição prévia do suspeito, confronto com indivíduos semelhantes, adoção de cautelas contra influência ou intimidação e lavratura de auto circunstanciado.

Justamente visando assegurar essas regras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de exigir maior rigor metodológico na realização do reconhecimento pessoal, justamente como instrumento de proteção à confiabilidade da prova e de prevenção a condenações injustas.

Por outro lado, a própria Corte Superior, de forma reiterada, tem assentado que a irregularidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial não conduz automaticamente à nulidade da condenação, sobretudo quando a autoria delitiva se encontra suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios autônomos, independentes e produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Essa distinção é fundamental.
O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o procedimento legal não constitui, por si só, prova ilícita apta a irradiar de plano a nulidade absoluta sobre toda a persecução penal; trata-se, antes, de elemento probatório cuja força persuasiva pode ser relativizada ou neutralizada, notadamente quando não representa o único suporte probatório da condenação.

Nessas hipóteses, incumbe ao Magistrado avaliar criticamente o ato do reconhecimento, atribuindo-lhe o peso probatório que reputar adequado, especialmente quando confrontado com um conjunto probatório harmônico e independente dessa prova.

A própria
ratio decidendi
do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC, invocada pela defesa, não autoriza a absolvição automática em situações nas quais a autoria delitiva se encontra firmemente amparada em acervo probatório robusto, coerente e independente do reconhecimento visual inicial, limitando-se a vedar que condenações se apoiem de forma exclusiva ou determinante, em reconhecimentos realizados ao arrepio das garantias legais.

Confirmando essa ilação, confira-se trecho do referido julgado:

“(...) 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a
menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva
. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório (...)”. (
HC n. 598.886/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020). Destaquei.

In casu
, a condenação não se apoiou, nem de forma exclusiva nem preponderante no reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia. Ao revés, a instrução judicial revelou conjunto probatório robusto e independente do reconhecimento pessoal.

Primeiro,
restou comprovado que o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil rastreou o aparelho celular roubado da vítima e o localizou em poder de
Jaime da Silva Miranda,
o qual, ao ser inquirido, confirmou tê-lo adquirido, pelo valor de R$ 300,00, de
Layza Vicencia da Silva
, companheira do apelante.

Em juízo, o Investigador de Polícia Civil
Rodiney Queiroz Max
esclareceu que
Jaime,
em diligência, informou ter adquirido o telefone por indicação de
Lúcia Tereza de Lara
, a qual, por sua vez, forneceu o endereço da vendedora
Layza;
no local, foram encontrados a própria
Layza
e o apelante. Acrescentou ainda, que, em consulta às bases de dados, verificou-se que o apelante respondia a outros feitos criminais com
modus operandi
semelhante e que, na Delegacia de Polícia, a vítima o reconheceu como autor do delito (ID’s 317388891/93). Na fase inquisitorial, os depoimentos de
Jaime
e de
Lúcia
mostraram-se em equilíbrio com as declarações do investigador
Rodiney
(ID 317388395 – Pág. 51 e Págs. 61/62).

Segundo
, o próprio apelante, em interrogatório judicial, confessou a prática do crime, embora sustentando o uso de simulacro de arma de fogo.

Quanto à relação entre a confissão judicial e o reconhecimento policial, impõe-se esclarecer que não há nexo de causalidade entre eventual vício no reconhecimento e a confissão posterior. A confissão foi prestada em juízo, após regular interrogatório, com assistência de defesa técnica, sob o crivo do contraditório, constituindo prova autônoma e independente. A confissão qualificada (admitindo o roubo, mas negando o uso de arma de fogo) reforça sua autonomia da prova da autoria, pois mostra que o réu não foi induzido a confirmar integralmente a imputação.

A confissão em juízo, prestada sob contraditório e ampla defesa, ostenta elevado valor persuasivo e supre eventual fragilidade do reconhecimento inquisitorial, por confirmar a presença do réu na cena e a execução da conduta típica. A negativa de autoria na fase policial, com narrativa de aquisição do celular de terceiro, foi superada pela admissão posterior do crime em juízo, o que robustece a credibilidade da confissão e, inclusive, justificou o reconhecimento da atenuante correspondente na segunda fase dosimétrica, ainda que não aplicada concretamente, nos termos da Súmula 231 do STJ (ID 317388395 – Pág. 16/18; IDs 317388891/93).

Terceiro
, a vítima confirmou, em juízo, suas declarações prestadas na fase policial, descrevendo que o reconheceu o apelante (o qual, segundo a vítima, possuía uma tatuagem no pescoço – tatuagem demonstrada nas fotos de ID 317388398), o qual munido de arma de fogo retirada de uma mochila apontou o artefato bélico em sua direção e subtraiu seu aparelho celular, mantendo coesão narrativa com os demais elementos colhidos (ID 317388395 – Págs. 11/12; IDs 317388891/93).

Quanto à alegada contradição entre o Termo de Reconhecimento e o depoimento judicial da vítima, verifica-se que o Termo de Reconhecimento de Pessoa n.º 2024.16.33239 constitui documento oficial lavrado por autoridade policial no exercício regular de suas funções, gozando de presunção relativa de veracidade (fé pública); o depoimento do Investigador
Rodiney Queiroz Max
, prestado em juízo, corrobora o procedimento formal descrito no termo, afirmando ser 'prática da delegacia' colocar outras pessoas perfiladas, o que reforça a credibilidade do registro documental.

A divergência apontada refere-se à presença ou não de outras pessoas, e não ao núcleo essencial do reconhecimento (identificação do apelante como autor do delito), o qual restou confirmado nos autos, nas duas fases do processo pela declaração da vítima, confirmada em juízo pelo depoimento do IPC
Rodiney
e pela confissão do apelante.

Ainda que se admitisse a irregularidade formal (apresentação isolada do suspeito), tal vício não contaminaria o édito condenatório, porquanto a autoria delitiva se encontra demonstrada por acervo probatório autônomo e independente (confissão judicial + rastreamento do celular + depoimento da vítima sobre a dinâmica do crime), todos produzidos sob o crivo do contraditório e aptos, por si, a sustentar o juízo de certeza exigido para a condenação.

Assim, eventual imprecisão/imperfeição quanto à dinâmica formal do reconhecimento constitui inconsistência secundária, incapaz de gerar dúvida razoável acerca da autoria, nos termos do Tema 1.258/STJ, que expressamente autoriza a formação do convencimento judicial com base em provas autônomas e independentes, desvinculadas de relação de causa e efeito com eventual ato viciado de reconhecimento
.
Essa diretriz consolida o entendimento de que a irregularidade do reconhecimento não contamina, por si só, o conjunto probatório, nem impede a condenação quando esta se apoia em elementos probatórios idôneos e produzidos de forma independente, como na hipótese.

Por derradeiro, aplica-se a orientação desta Corte, positivada no Enunciado Orientativo n.º 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que as disposições do art. 226 do CPP consubstanciam recomendações legais, não configurando, por si, causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo, sob contraditório, e amparado por outros elementos de convicção.

Colacionam-se jurisprudências deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

“(...) A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não implica nulidade quando este for confirmado em juízo e apoiado por outros elementos probatórios. A condenação por roubo majorado pode ser mantida quando o conjunto probatório for coerente, robusto e formado por provas autônomas válidas colhidas sob contraditório judicial. (...)”. (N.U 0000148-83.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026).

“(...) Tese de julgamento: É válida a condenação penal fundada em provas autônomas e independentes, mesmo após a exclusão do reconhecimento fotográfico. (...)”. (N.U 1009189-22.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

“(...) 1. “O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é válido quando confirmado em juízo e confirmado por prova autônoma e harmônica colhida sob contraditório, conforme Tema 1.258/STJ.” (...)”. (N.U 1022044-67.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Diante desse cenário, conclui-se que a condenação do apelante não se funda em um reconhecimento pessoal viciado, mas em um conjunto probatório autônomo, como sopesado nas linhas acima.

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal nem em insuficiência probatória e tampouco no desentranhamento do Termo de Reconhecimento.

Assim,
rejeita-se
a preliminar arguida.

2.

VOTO MÉRITO

Extrai-se da peça acusatória, que
no dia 3 de janeiro de 2024, por volta das 16h45, no estabelecimento comercial denominado “Pronto Socorro do Computador”, localizado na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, nº 2.605, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT,
Geovani Gonçalves dos Santos Ormond
subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A22, IMEI nº 351.798.811.346.414 pertencente à vítima
Kenia Karine de Albuquerque Nunes
(Fato 1).

Consta, ainda, que em data não precisamente esclarecida, situada entre os dias 3 e 20 de janeiro de 2024,
Layza Vicencia da Silva,
convivente de
Geovani,
adquiriu e posteriormente alienou o referido aparelho de telefone celular para
Jaime da Silva Miranda
(Fato 2).

Diante desse contexto fático,
Geovani Gonçalves dos Santos Ormond
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (Roubo Majorado), enquanto
Layza Vicencia da Silva
foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, combinado com o § 2º, ambos do Código Penal (Receptação) (ID 317388859).

Os autos foram desmembrados em relação à
Layza Vicencia,
diante da realização de acordo de não persecução penal (ID 317388912).

Após regular instrução processual, o
Juízo da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT
proferiu sentença, condenando
Geovani
como incurso no art. 157, § 2º-A, I, do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa (ID 317388920).

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, dispensando-se a incursão sobre a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que a insurgência defensiva restringe-se, exclusivamente, à dosimetria da pena.

2.1.
Pleiteia-se o
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
(§ 2º-A, I, do art. 157, do CP), argumentando que o apelante confessou ter utilizado um simulacro de arma de fogo.

Aduz, ainda, que a vítima declarou não possuir conhecimento sobre armamentos ("
eu não entendo de arma
") e que não houve apreensão nem perícia do artefato, devendo, assim, prevalecer o axioma
in dubio pro reo
.

A pretensão, contudo,
não
prospera.

A caracterização da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, prescinde

da apreensão e da realização de exame pericial da arma de fogo quando o conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal se revela suficiente para comprovar o seu efetivo emprego na prática delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria, consolidou orientação justamente nesse sentido, de que a incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão do objeto, desde que comprovado o seu uso por outros elementos probatórios constantes dos autos. Assentou, ainda, que a alegação defensiva de utilização de simulacro, quando desacompanhada de prova concreta, não autoriza o afastamento da causa de aumento, sendo ônus da defesa demonstrar tal circunstância, sobretudo quando inexistente apreensão do artefato por conduta atribuível ao próprio agente.

Nesse contexto, reconhece-se a legitimidade da majorante com base no depoimento da vítima, reputado suficiente para comprovar o emprego da arma no delito.

Nesse sentido, colhe-se do teor da ementa o seguinte entendimento:

“(...) 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3
. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art . 156 do CPP
. 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base . 5. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023). Destaquei.

Robustecendo esse raciocínio, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, aponta, em seu Enunciado de nº. 1,
in verbis: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

No caso concreto, a vítima foi categórica ao afirmar, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que visualizou uma arma de fogo em posse do apelante durante a ação criminosa, relatando que o agente retirou o objeto do interior de uma mochila e o apontou em sua direção para consumar o assalto. Embora tenha esclarecido não possuir conhecimento técnico para identificar modelo ou calibre do armamento bélico utilizado, confirmou de forma inequívoca que viu o artefato, circunstância suficiente para caracterizar a grave ameaça empregada. A ausência de familiaridade com armamentos não compromete a credibilidade do relato, pois o homem médio é plenamente capaz de reconhecer um objeto, como uma arma de arma de fogo, sem a necessidade de detalhes técnicos acerca do artefato, quando este lhe é apontado em situação de evidente intimidação.

A alegação de que teria sido utilizado um simulacro surgiu apenas no interrogatório judicial do apelante, momento em que confessou a prática do crime, não tendo sido ventilada na fase policial. Inicialmente, o apelante negou integralmente a autoria do roubo, sustentando ter adquirido o aparelho celular de terceiro, na companhia de sua companheira, a denunciada
Layza
(de um “noiado”, pelo valor de R$ 100,00), ao passo que
Layza
vendeu o aparelho pela quantia de R$ 300,00 (ID
317388395
– Pág. 17/18). Somente em juízo, admitiu a autoria do crime, sustentando que teria utilizado um simulacro, o qual alegadamente foi descartado após o fato (ID 317388891/93). Essa mudança de versão revela respeitável estratégia defensiva, mas destituída de respaldo probatório, não sendo razoável inverter o ônus da prova para exigir que a acusação demonstre que o objeto não era um simulacro quando o próprio apelante afirma tê-lo descartado.

Exigir, nessas circunstâncias, prova negativa por parte da acusação seria inverter indevidamente a lógica probatória, uma vez que a jurisprudência consolidada reconhece ser prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a caracterização da majorante, quando o seu emprego se encontra comprovado por outros meios idôneos. O ônus de demonstrar a utilização de simulacro, por se tratar de fato modificativo da imputação, recai sobre quem o alega, o que não ocorreu no presente caso e em desatenção ao previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova oral colhida é firme e coerente no sentido de que o apelante retirou uma arma de fogo acondicionada em uma mochila e exerceu efetivo poder intimidatório sobre a vítima, circunstância suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é harmônica com esse entendimento, reconhecendo reiteradamente que a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige a apreensão do objeto nem a realização de exame pericial quando outros elementos probatórios comprovam sua utilização, veja-se:

“III. Razões de decidir A palavra da vítima, corroborada pelas provas dos autos, é suficiente para comprovar o uso de arma de fogo na prática do crime, sendo desnecessária a apreensão e perícia do objeto, salvo prova em contrário, cuja produção caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP. (...)

IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, sendo suficiente sua comprovação pela palavra da vítima e outros elementos dos autos, cabendo à defesa comprovar que se tratava de simulacro(...)”. (N.U 0004127-94.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

“(..) A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a caracterização da majorante (Enunciado Criminal nº 1 do TJMT), sendo suficiente a palavra da vítima que confirma o uso da arma. Constitui ônus da defesa a comprovação de que se tratava de simulacro ou a ausência de potencialidade lesiva da arma utilizada durante o roubo (CPP, art. 156). (.6.)”. (N.U 1013208-22.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

“(...) Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma de fogo é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra das vítimas se mostra suficiente a demonstrar a sua configuração. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro.” (N.U 0030560-54.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024). 3.O “modus operandi” de levar as vítimas para uma estrada deserta distante do local do (...)”. (N.U 0006413-42.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Diante desse cenário, verifica-se que as declarações da vítima mantiveram-se coerentes e harmônicas ao longo de toda a persecução penal, não havendo qualquer elemento nos autos que indique falsidade, contradição relevante ou intenção de prejudicar o apelante. Ao revés, suas palavras encontram respaldo no conjunto probatório e se mostram suficientes para demonstrar o emprego de arma de fogo na prática do roubo.

Assim, não prospera a tese defensiva de utilização de simulacro, razão pela qual deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

2.2.
Requer também a defesa, a
aplicação efetiva das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa abaixo do mínimo legal,
com a fixação de regime inicial aberto, por consequência da providência almejada.

A pretensão também
não
merece acolhimento.

A sentença fixou a pena-base em 4 anos de reclusão (mínimo legal), considerando favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, o Magistrado reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, descritas
no artigo 65, inciso I e III “d” do CP
, contudo, deixou de reduzir a pena
aquém
do mínimo legal em obediência à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que prevê
in litteris
: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

É nesse ponto que a defesa pretende a superação (
overruling
)

da referida Súmula, invocando o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Tal verbete sumular, entretanto, permanece hígido, plenamente vigente e aplicável, tratando-se de matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal. Ao enfrentar a controvérsia, a Corte Suprema, no julgamento do Tema 158 da repercussão geral, reafirmou a impossibilidade de redução da pena
aquém
do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, consolidando o entendimento de que os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada ao delito constituem balizas intransponíveis à atuação do julgador.

Esse entendimento, desde então, vem sendo aplicado nas Cortes de Justiça e neste Tribunal de Justiça:

“(...) III. Razões de decidir (...)5
. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e reafirmado pela Terceira Seção do STJ. Consoante interpretação sistemática do art. 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes) c/c o art . 3º do CPP e na necessária preservação ao republicano e homenageado princípio da "colegialidade", esta Corte de Uniformização manteve a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, não superada pela Terceira Seção (overruling), quando do julgamento do REsp 1.117.068/PR (Tema n . 190/STJ), com entendimento balizado no RE n. 597.270/RS (Tema n. 158/STF) com repercussão geral reconhecida .
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso especial desprovido”. (
STJ
- REsp: 2094556 PR 2023/0313351-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
25/02/2025
). Destaquei.

“(...) 6. Este Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158 - RE 597.270, Rel . Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2009) . 7. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes. 8 . Agravo regimental conhecido e não provido”. (
STF
- HC: 243725 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC
15-10-2024
).

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral, RE n.º 597.270/RS) e na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, que asseguram a observância dos limites mínimos e máximos fixados pelo legislador penal.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal.(...)”. (N.U 1002292-94.2024.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE
13/11/2025
).

A condução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase violaria o princípio da legalidade, pois as atenuantes não têm o condão de romper os limites abstratos do tipo penal fixados pelo legislador.

Assim, considerando que a vedação consagrada na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça foi expressamente reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, consolidando-se orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do patamar mínimo legal, inexiste qualquer
overruling
a ser reconhecido.

Prosseguindo, na terceira fase da dosimetria, o Magistrado aplicou a majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão.

2.3
. Quanto ao
regime de cumprimento de pena
, o
quantum
da pena aplicada (superior a 4 e inferior a 8 anos) impõe a fixação do regime semiaberto, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. O apelante é primário e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, não havendo fundamento para fixação de regime mais gravoso (fechado) nem mais brando (aberto).

Dessa forma, o pedido de fixação do regime inicial aberto não merece acolhimento, primeiramente em razão do
quantum
da pena definitivamente aplicada, 6 anos e 8 meses de reclusão, que, por expressa previsão legal, impõe regime mais gravoso, e, ademais, porque não houve qualquer modificação na reprimenda, tal como pretendido pela defesa.

Logo, mantenho integralmente a dosimetria da pena fixada na sentença.

2.4.
Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento
suscitado, cumpre esclarecer que não há exigência de que o acórdão mencione expressamente os dispositivos legais indicados pela defesa, sendo suficiente que a matéria neles contida tenha sido devidamente apreciada e decidida, como efetivamente ocorreu na hipótese.

A propósito, o entendimento adotado harmoniza-se com a jurisprudência consolidada desta Corte, conforme se verifica no seguinte julgado:

“(...)
9. O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida. Ainda que os embargos tenham sido opostos com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinários, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619). (...)”. (N.U 1039674-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026).

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
suscitada
(nulidade do reconhecimento pessoal
), e no remanescente,
nego provimento
ao recurso interposto por
Geovani Gonçalves dos Santos Ormond.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026